Tribunal: TJBA
Processo: 8062514-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062514-61.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: FLAVIA ARIADNE DA SILVA DIAS Advogado(s): MAIANE DOS SANTOS PEREIRA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ABLAÇÃO POR RADIOFREQUÊNCIA DE NÓDULO TIREOIDIANO. LESÃO BENIGNA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE URGÊNCIA OU RISCO IMINENTE À VIDA. PROCEDIMENTO DISPONIBILIZADO PELO SUS. NECESSIDADE DE RESPEITO À FILA DE REGULAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Flávia Ariadne da Silva Dias contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Brumado/BA, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em ação de obrigação de fazer movida em face do Estado da Bahia, objetivando a realização de procedimento de ablação por radiofrequência de nódulo tireoidiano. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Examina-se a possibilidade de concessão de tutela recursal para compelir o ente público à imediata realização do tratamento pleiteado, diante da alegada demora no sistema público de saúde, à luz dos requisitos do art. 300 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR Embora o direito à saúde possua assento constitucional, a concessão de tutela de urgência requer a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou de difícil reparação. No caso concreto, não se comprovou a urgência do tratamento ou risco iminente à integridade física ou à vida da agravante, sendo o nódulo tireoidiano expressamente classificado como benigno. O procedimento pleiteado é disponibilizado pelo SUS e deve obedecer à ordem de regulação administrativa, inexistindo qualquer omissão ou ilegalidade imputável ao Estado da Bahia. Assim, ausentes os pressupostos do art. 300 do CPC, impõe-se a manutenção da decisão agravada. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: Não demonstrada a urgência médica nem o risco iminente à vida, é indevida a concessão de tutela de urgência para compelir o Estado à realização imediata de procedimento eletivo já ofertado pelo SUS, devendo ser observada a fila de regulação e os critérios administrativos de prioridade. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 196; CPC, art. 300. Jurisprudência: TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80028492220228050000, Relator.: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/07/2022; TJ-CE - AC: 00042644620188060112 CE 0004264-46.2018.8.06.0112, Relator: INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO, Data de Julgamento: 06/12/2021, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 06/12/2021 Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, pelas razões contidas no voto condutor. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 12